Tribunal: TJDFT
Processo: 0744563-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DEVIDO. DANO MORAL. INDEVIDO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta em face de sentença julgou que improcedentes os pedidos iniciais. 1.1. No apelo, o autor requer a reforma da sentença. Aduz que realizou a quitação integral dos débitos remanescentes junto à requerida, não sendo devida a inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes. Afirma que em nenhum momento recebeu qualquer notificação acerca de eventual débito remanescente. Sustenta que a negativação em cadastro de inadimplentes é indevida e acarretou dano à sua imagem e honra frente ao mercado. Descreve que ficou indevidamente negativado por longo período e que a ré não fornecera qualquer explicação ou prova que justificasse a manutenção da negativação do autor junto aos referidos órgãos de proteção ao crédito, mesmo após o do pagamento do acordo firmado.
2. Conforme se observa dos documentos acostados aos autos, as partes firmaram acordo para pagamento da dívida do autor junto ao réu no valor de R$ 1.199,11. O acordo firmado se trata do pagamento das faturas de 04/2020, 12/2020, 05/2020, 07/2020 e 05/2020. O mencionado débito foi devidamente quitado. O nome do autor foi inscrito no cadastro de inadimplentes (Serasa) em face de um débito de R$ 247,40 referente ao mês 10/2019. 2.1. O débito que ensejou a inscrição no referido cadastro não se trata de débito relacionado ao acordo firmado para pagamento citado acima. Assim, trata-se de dívida diversa. 2.2. Dessa forma, ausente a quitação do débito referente ao mês 10/2019, não é indevida a inscrição do nome do autor no mencionado cadastro. 2.3. Correta a inscrição por ausência de pagamento, não há que se falar em indenização por danos morais.
3. Recurso improvido.